Tribunal: TJMT
Processo: 1020519-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TALITHA CARDOSO DA SILVA - CPF: 015.294.931-37 (RECORRENTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - CNPJ: 26.143.531/0001-27 (RECORRIDO), CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS - CPF: 993.128.327-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - CPF: 009.846.974-62 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGOU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA UNIMED CUIABÁ. ILEGITIMIDADE PASSIVA JÁ RECONHECIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO MÉDICO/CONSULTA. DESÍDIA DA EMPRESA EM AUTORIZAR A SOLICITAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR. CONSUMIDORA EM REGULARIDADE FINANCEIRA COM O PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DA UNIMED CUIABÁ. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Inicialmente destaco que a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apresentou recurso inominado, se insurgindo apenas quanto a sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Ocorre que ausente o interesse recursal da empresa recorrente, porquanto o juízo de origem retificou o polo passivo do presente feito para constar como parte ré apenas a UNIMED NORTE/NORDESTE, não subsistindo qualquer pretensão em desfavor da Recorrente.
Negado seguimento ao recurso
.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente da negativa de atendimento médico/consulta médica, sem qualquer justificativa da operadora do plano de saúde, uma vez que se encontrava adimplente com todas as mensalidades do plano.

3.

É pacifico nos tribunais superiores que a relação do usuário com o plano de saúde comum é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nos termos do que dispõe a súmula 608 do STJ, portanto, tratando-se de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

4.

Deste modo, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja pelo teor do art. 373, II do NCPC, ou, ainda em decorrência da inversão do ônus da prova, pois não apresentou qualquer justificativa razoável para a negativa no atendimento da autora, uma vez que se limita a firmar que inexistiu a referida recusa.

5.

Ocorre que pelas provas colacionadas na inicial a consumidora comprovou a efetiva recusa de atendimento, por duas vezes, ademais, necessário destacar que mesmo após a concessão da tutela de urgência datada de 12/12/2019, que determinou a autorização da realização de exames e consultas simples (id no 47771531) ocorreu uma nova negativa de atendimento em 07/01/2020.

6.

Ora,
ainda que a empresa afirme que não houve a negativa do atendimento não haveria motivação para a parte consumidora postular liminarmente em juízo o atendimento solicitado,

dessa forma, não tendo a empresa comprovado a regularidade da prestação do serviço, tal como contratado, concluo que a recusa indevida de atendimento médico hospitalar, ocasionou inquestionável frustração e angústia que ultrapassam os limites do mero dissabor, caracterizando o dano moral indenizável.

7.

Sendo assim, entendo cabível a condenação da reclamada em indenização por danos morais, pois é inquestionável que a conduta da seguradora de saúde demonstra total descaso e desrespeito para com a consumidora, situação que ultrapassa o mero transtorno.

8.

Insurgência recursal da Autora no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, pleito de majoração.

9.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que se encontra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.

10.

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DA UNIMED CUIABÁ. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente da negativa de atendimento médico/consulta médica, sem qualquer justificativa da operadora do plano de saúde, uma vez que se encontrava adimplente com todas as mensalidades do plano.

Em síntese informa que na data de 02/12/2019 ao tentar se consultar com médico gastroenterologista a autorização foi negada pela empresa, oportunidade em que entrou em contato com serviço de atendimento
call center
para a solução da negativa. Aduz que novamente em 09/12/2019 ao tentar se consultar com sua ginecologista teve o atendimento novamente negado. Assim, diante das recusas injustificadas, postula por compensação pelos danos morais experimentados.

Contestado o feito, sobreveio sentença de procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no Id no 2732006; para
CONDENAR, solidariamente,
as Reclamadas SEMPRE SAUDE

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO pagarem à
TALITHA CARDOSO DA SILVA
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Por fim,
OPINO
, ainda, pela
CONDENAÇÃO
da Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de
astreintes
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado
.

A
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, limita a insurgência recursal quanto à ilegitimidade passiva, uma vez que a empresa contratada pela Autora para prestação de serviços médicos é a
UNIMED NORTE NORDESTE
, pessoa jurídica diversa da Recorrente, de modo que não possui qualquer responsabilidade quanto aos fatos narrados na inicial.

Por sua vez, a Autora
TALITHA CARDOSO DA SILVA
pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sugerindo a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021